Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DECISÃO Consta dos autos que o feito se encontra sobrestado por força da decisão de ID 32637476, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002), que trata do pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando em litígio com ente público ao qual se vincula (art. 1.030, III, do CPC). Nesse contexto, a Defensoria Pública apresenta petição (ID 32894502) pugnando pela certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão que se operou a coisa julgada. Com efeito, o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, com fundamento no art. 523 do CPC, defiro o pedido de ID 32894502, para determinar que seja certificado o trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.